Tribunal: TRF3
Processo: 5001814-73.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
441/608)

5001814-73.2024.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001814-73.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL NOVACK DE SA DAUDT - SP312901-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. PPP. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. RUÍDO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos de atividade especial, com fixação da DIB na data do requerimento administrativo (13/07/2021). A sentença reconheceu como especiais diversos períodos laborais e condenou a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios.

2. O INSS suscita preliminar de remessa necessária e, no mérito, impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos, sob alegação de ausência ou invalidade de PPP, vícios formais, inexistência de laudo técnico e inadequação do enquadramento legal dos agentes nocivos.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a remessa necessária em razão de sentença ilíquida; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial sem PPP em períodos anteriores a 28/04/1995; (iii) saber se vícios formais no PPP comprometem sua validade probatória; (iv) saber se é indispensável laudo técnico para comprovação da exposição a agentes nocivos; e (v) saber se os períodos reconhecidos asseguram o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

4. Afasta-se a remessa necessária, pois, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico é aferível por simples cálculos e não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC, conforme Tema 1.081 do STJ.

5. Admite-se o reconhecimento da atividade especial, até 28/04/1995, por enquadramento profissional ou pela demonstração da exposição a agentes nocivos, independentemente de PPP.

6. Mantém-se o reconhecimento da especialidade do labor rural em corte de cana-de-açúcar e da atividade de frentista, em razão da exposição habitual a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos, ainda que afastado o enquadramento por categoria profissional.

7. Afasta-se o reconhecimento da especialidade no período de 14/05/1993 a 02/08/1995, pois o PPP não possui responsável técnico legalmente habilitado, em desacordo com o art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991, o que inviabiliza a comprovação da exposição a agentes nocivos, inclusive ruído, que exige mensuração técnica.

8. Afasta-se o reconhecimento da especialidade no período de 01/05/2001 a 17/10/2007, pois o PPP não está amparado em laudo técnico e se baseia em informações prestadas pelo segurado, sem comprovação da exposição habitual e permanente, inexistindo documentos substitutivos aptos a suprir a omissão.

9. Mantém-se parcialmente o reconhecimento da especialidade no período de 01/04/2008 a 30/04/2014, apenas quanto ao agente ruído, diante da comprovação de exposição acima dos limites legais e da coerência com reconhecimento administrativo de período contíguo nas mesmas condições. Afasta-se a especialidade quanto aos agentes umidade e calor, por ausência de previsão legal e de comprovação técnica adequada.

10. A exclusão de períodos reconhecidos na sentença impede o preenchimento do tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

11. Mantêm-se os honorários sucumbenciais sem majoração, em razão do provimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo

12. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/05/1993 a 02/08/1995 e de 01/05/2001 a 17/10/2007, e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

_________

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081; STJ, Tema 1.083 (REsp 1.886.795/RS); STJ, AgInt no REsp 1.569.074/SP; TNU, Tema 208; TRF3, RemNecCiv 5002231-58.2018.4.03.6144; TRF3, ApCiv 6140037-62.2019.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5330741-15.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5006197-43.2017.4.03.6183.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001814-73.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAFAEL NOVACK DE SA DAUDT - SP312901-N

APELADO: JOSE ROBERTO OLIVEIRA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em ação previdenciária objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição com reconhecimento de atividade especial.

A r. sentença (ID 293588749) julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 07/10/1988 a 23/01/1989 (trabalho no corte e cultivo de cana-de-açúcar), 01/02/1991 a 17/07/1991 (frentista), 14/05/1993 a 02/08/1995 (lavador/lubrificador), 01/05/2001 a 17/10/2007 (operador industrial) e 01/04/2008 a 30/04/2014 (auxiliar de fábrica/operador de máquina de envasar), concedendo o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (13/07/2021). Outrossim, condenou o INSS ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS (ID 293588749), alegando, em suma: (1) em preliminar, a necessidade de conhecimento da remessa necessária por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ; (2) no mérito, que os períodos reconhecidos como especiais devem ser considerados comuns, pelos seguintes fundamentos: (2.1) ausência de PPP para os períodos de 07/10/1988 a 23/01/1989 e 01/02/1991 a 17/07/1991, inviabilizando o enquadramento por categoria profissional, pois o trabalhador rural em cultivo de cana-de-açúcar não se enquadra no código 2.2.1 do Decreto 53.831/64, e a função de frentista não enseja reconhecimento de especialidade por categoria profissional (Tema 157/TNU); (2.2) vícios formais no PPP referente ao período de 14/05/1993 a 02/08/1995, consistentes na ausência de poderes de representação do signatário, falta de habilitação do responsável técnico pelos registros ambientais (técnica de segurança, e não médico ou engenheiro), laudo ambiental extemporâneo e ausência de especificação adequada dos agentes químicos (graxa, óleo diesel e óleo mineral); (2.3) quanto ao período de 01/05/2001 a 17/10/2007, PPP emitido por administrador judicial sem amparo em laudo técnico ambiental e sem qualificação técnica habilitante, além de os agentes ácido clorídrico e hipoclorito de sódio não estarem previstos no rol taxativo dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99; (2.4) quanto ao período de 01/04/2008 a 30/04/2014, inadequação metodológica na aferição do ruído, exclusão legal do agente umidade pelo Decreto 2.172/1997 e não informação da intensidade da exposição ao calor, proveniente de fonte não artificial.

Houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Quanto à preliminar suscitada, o artigo 496, I, do CPC submete ao duplo grau de jurisdição as sentenças proferidas contra a União, suas autarquias e fundações públicas. Todavia, o § 3o, I, do mesmo dispositivo afasta essa exigência quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 salários-mínimos.

Na hipótese dos autos, embora ilíquida a sentença, o valor da causa (R$ 35.438,00) e a data de início do benefício fixada (13/07/2021) evidenciam que o proveito econômico perseguido pela parte autora está muito aquém do limite legal. Inaplicável, portanto, o reexame necessário.

Além disso, cabe mencionar o disposto no Tema Repetitivo 1.081 STJ, onde diz:

“A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.”

No vertente caso, a autarquia previdenciária não trouxe aos autos memória de cálculo capaz de demonstrar, por simples operação aritmética, que o valor da condenação ultrapassaria o teto legal. Assim, ausente prova da alegação em sede do presente apelo, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Nesse sentido, colaciona-se precedente desta Corte Regional:

RemNecCiv 5002231-58.2018.4.03.6144, Rel. Des. CARLOS EDUARDO DELGADO, julgado em 15/03/2021, DJe em 19/03/2021: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. RECURSO IMPROVIDO. 1- A submissão da sentença prolatada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 ao duplo grau de jurisdição se encontrada regulada no seu artigo 496, não sendo cabível a remessa necessária "quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público" (§ 3o, I).2- Ressalta-se o enunciado de Súmula n.o 490 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não se aplicar a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior ao limite previsto na lei adjetiva, às sentenças ilíquidas.3- Contudo, não se considera ilíquida a sentença quando, mesmo não fixado valor certo da condenação ou do proveito econômico, é possível sua mensuração por simples cálculos aritméticos orientados pelos critérios estabelecidos no julgado. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte.4- Não demonstrado equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.5- Agravo internoimprovido.” (g.n)

No mérito, a autarquia previdenciária insurge-se contra o reconhecimento de todos os períodos de atividade especial deferidos na sentença, sustentando, em síntese, a ausência ou invalidade dos documentos comprobatórios da exposição a agentes nocivos, bem como a inadequação do enquadramento legal adotado pelo juízo de origem.

Assim, passo à análise pormenorizada de cada um dos períodos controvertidos.

Período de 07/10/1988 a 23/01/1989- Trabalhador Rural na Usinas Brasileiras Açúcar e álcool Ltda.

O apelo destaca que a parte autora não apresentou formulários (SB-40, DSS-8030, DIRBEN-8030 ou PPP) para comprovar a profissiografia e a exposição a agentes nocivos no período mencionado e, por isso, o período de atividade especial não deve ser reconhecido, promovendo, por conseguinte, a reforma da decisão de origem.

A alegação em comento não merece prosperar.

Como se sabe, a comprovação da atividade especial, até a edição da Lei 9.032/1995, que alterou a redação do artigo 57 da Lei 8.213/1991, ocorria por simples enquadramento da categoria profissional exercida pelo segurado ou pela sua exposição aos agentes nocivos previstos nos Decretos 53.831/1934 e 83.080/1979. A partir de 28/04/1995, a comprovação da atividade especial se dá com a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos, mediante a apresentação de formulários previdenciários.

Observa-se que o período apresentado é anterior à 28/04/1995, não sendo exigida presença do PPP ou qualquer outro documento previdenciário específico.

A sentença reconheceu a especialidade com base na ocupação CBO 63150 (ID 293588749, fl. 69), trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar, enquadrando a atividade sob os códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto 53.831/1964 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/1979 (exposição a produtos químicos nocivos, incluindo agrotóxicos, pesticidas e hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha queimada).

Ademais, o argumento do INSS de que trabalhadores rurais em cana-de-açúcar não se enquadram no código 2.2.1 (atividade agropecuária) do Decreto 53.831/1964 é correto, mas não afasta o reconhecimento por agente nocivo químico, que é categoria distinta. A exposição habitual a agrotóxicos e pesticidas no corte de cana encontra amparo no código 1.2.11, sendo suficiente, para o período anterior a 1995, a prova documental da atividade desempenhada.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

ApCiv 6140037-62.2019.4.03.9999, Rel. Des. CRISTINA NASCIMENTO DE MELO, julgado em 26/03/2026, DJe em 31/03/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. TRABALHO EM LAVOURA DE CANA‐DE‐AÇÚCAR. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS, FÍSICOS E CONDIÇÕES PENOSAS. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão que deu parcial provimento à apelação da autarquia para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 02.04.2007 a 30.04.2008 e 01.08.2017 a 23.11.2017, e deu provimento à apelação adesiva do autor para conceder aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário. O INSS pretende afastar o reconhecimento da atividade especial desempenhada pelo autor na lavoura de cana‐de‐açúcar, sustentando ausência de comprovação de exposição a agentes nocivos e impossibilidade de enquadramento por presunção de nocividade ou penosidade.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível reconhecer a especialidade da atividade desenvolvida na lavoura de cana‐de‐açúcar com base na exposição a agentes nocivos físicos, químicos ou condições penosas; (ii) estabelecerse a decisão monocrática, fundada no art. 932 do CPC, deve ser mantida pelo colegiado.III. RAZÕES DE DECIDIR A atividade desempenhada em lavouras de cana‐de‐açúcar configura labor especialem razão da comprovada exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos, inseticidas, defensivos agrícolas), físicos (calor acima do limite), e condições penosas inerentes ao corte manual de cana, reconhecidas reiteradamente na jurisprudência da Corte. Embora o STJ, no PUIL 452, tenha afastado a equiparação automática entre trabalhadores da lavoura de cana e a categoria de agropecuária prevista no Decreto no 53.831/1964, permanece possível o reconhecimento da especialidade se comprovada a exposição a agentes nocivos previstos nos códigos 1.2.11 do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Decreto no 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99. A jurisprudência da própria Corte, citada na decisão agravada, afirma que o corte de cana gera exposição permanente a poeiras, fuligem contendo hidrocarbonetos aromáticos, alta carga física, calor excessivo e riscos ergonômicos, elementos suficientes para caracterizar insalubridade independentemente de mensuração quantitativa. O reconhecimento de especialidade por agentes químicos como hidrocarbonetos não exige aferição quantitativa, pois o enquadramento é qualitativo, bastando a demonstração de manipulação habitual ou exposição habitual ao agente. A decisão recorrida examinou adequadamente todos os pontos suscitados pelo INSS, aplicou a legislação e a jurisprudência pertinentes e não incorreu em violação a dispositivos legais ou constitucionais, tornando incabível a modificação do julgado. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC, sendo legítima a submissão posterior ao colegiado, o que afasta alegação de cerceamento ou irregularidade.IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: O trabalho desempenhado na lavoura de cana‐de‐açúcar caracteriza atividade especial quando comprovada a exposição habitual a agentes químicos, físicos ou condições penosas previstas nos decretos regulamentadores. A insalubridade por exposição a hidrocarbonetos tem natureza qualitativa, prescindindo de avaliação quantitativa para fins de reconhecimento de atividade especial. É legítima a decisão monocrática fundada no art. 932 do CPC quando devidamente submetida ao controle do colegiado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; Lei 8.213/1991, art. 58, §1o; Decretos no 53.831/64, item 1.2.11; no 83.080/79, item 1.2.10; no 2.172/97, item 1.0.17; no 3.048/99, item 1.0.17. Jurisprudência relevante citada: STJ, PUIL 452/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 08.05.2019; TRF3, ApCiv 5279967‐78.2020.4.03.9999, 7a Turma, j. 29.08.2024; TRF3, ApCiv 5508482‐76.2019.4.03.9999, 7a Turma, j. 01.04.2024.” (g.n)

Ante o exposto, mantenho o reconhecimento da especialidade neste período.

Período de 01/02/1991 a 17/07/1991- Frentista no Autoposto 93 Ltda.

Quanto citado período, argumenta o INSS que a função de frentista não admite enquadramento por categoria profissional, invocando o Tema 157 da TNU, e que, ante a ausência de PPP ou formulário equivalente, não há como presumir a exposição a agentes nocivos, de modo que o período deve ser considerado comum.

As razões apresentadas não devem ser providas.

A função de frentista, embora o Tema 157 da TNU afaste o enquadramento por categoria profissional, não impede o reconhecimento da especialidade por exposição habitual a hidrocarbonetos derivados do petróleo e ao álcool, agentes previstos nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964 e 1.2.10 do Decreto 83.080/1979.

A propósito, entendimento deste Tribunal Regional:

ApCiv 5330741-15.2020.4.03.9999, Rel. Des. MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA, julgado em 11/03/2026, DJe 16/03/2026: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. FRENTISTA EM POSTO DE COMBUSTÍVEL. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS E PERICULOSIDADE. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da parte autora e à apelação do INSS, mantendo sentença que não reconheceu como especial os períodos de 01.08.1989 a 18.09.1989 e de 01.02.1990 a 23.12.1992, laborados como frentista em posto de gasolina. O agravante sustenta a comprovação de exposição habitual a benzeno e hidrocarbonetos aromáticos, bem como a periculosidade da atividade. Requer o reconhecimento da especialidade e a revisão da aposentadoria. Postula, ainda, a observância da suspensão da prescrição quinquenal durante o processo administrativo. A parte adversa não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se os períodos laborados como frentista em posto de combustível, com exposição a agentes químicos e risco de inflamabilidade, devem ser reconhecidos como especiais; e (ii) definir o marco para incidência da prescrição quinquenal na hipótese de requerimento administrativo de revisão. III. RAZÕES DE DECIDIR A CTPS e os PPP's comprovam o exercício da função de frentista nos períodos indicados, com abastecimento de veículos. A atividade em posto de combustível expõe o trabalhador, de forma habitual e permanente, a hidrocarbonetos aromáticos, inclusive benzeno, previstos nos códigos 1.2.10 do Decreto no 83.080/1979 e 1.0.19 do Decreto no 3.048/1999. Além da nocividade química, a atividade é exercida em ambiente com risco acentuado de inflamabilidade e explosão. A Súmula 212/STF reconhece o direito ao adicional de periculosidade ao empregado de posto de revenda de combustível líquido. Comprovada a exposição habitual e permanente, os períodos de 01.08.1989 a 18.09.1989 e de 01.02.1990 a 23.12.1992 devem ser reconhecidos como especiais. Somados os períodos reconhecidos aos demais incontroversos, o segurado totaliza 35 anos, 08 meses e 16 dias de tempo de contribuição em 25.04.2012, fazendo jus à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB em 25.04.2012. O termo inicial da revisão deve ser mantido na data do requerimento administrativo, pois a documentação pertinente à atividade especial já constava dos autos administrativos. Formulado pedido administrativo de revisão em 20.12.2018, indeferido em 26.09.2019, e ajuizada a ação em 22.11.2019, incide a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o requerimento administrativo de revisão. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno da parte autora provido. Tese de julgamento: “1. O exercício da atividade de frentista em posto de combustível, com exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos e em ambiente com risco de inflamabilidade, caracteriza tempo de serviço especial. 2. Na hipótese de requerimento administrativo de revisão do benefício, a prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o pedido administrativo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 103, p.u.; Decreto no 83.080/1979, código 1.2.10; Decreto no 3.048/1999, art. 68 e Anexo IV, código 1.0.19. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 212; STJ, REsp 1.310.034/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 26.02.2013; STJ, AgInt no REsp 1.674.221/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 05.12.2017.” (g.n)

Além disso, e conforme dito anteriormente, antes de 1995, a CTPS comprovando o vínculo como frentista em posto de combustível é prova suficiente da exposição.

Ante o exposto, mantenho o reconhecimento da especialidade neste período.

Período de 14/05/1993 a 02/08/1995- Lavador/Lubrificador na Destilaria Brasilândia-Debrasa S/A.

Quanto ao mencionado período, o apelante aponta múltiplos vícios no PPP: (1) o signatário do documento não comprovou possuir poderes de representação da empresa emissora; (2) o responsável técnico pelos registros ambientais é técnica de segurança do trabalho, sem registro no CRM ou CREA, em desconformidade com o artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1991; (3) o laudo técnico ambiental que embasou o PPP é extemporâneo, sem declaração da empresa atestando a ausência de alterações no ambiente de trabalho; (4) a função de lavador/lubrificador não comporta enquadramento por categoria profissional; (5) e os agentes químicos apontados (graxa, óleo diesel e óleo mineral) carecem de especificação de composição química e não têm comprovação de exposição permanente, não ocasional nem intermitente, sendo o diesel ainda ausente do rol dos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979.

Tais considerações mostram-se procedentes.

Inicialmente, cabe destacar que o período em comento abrange dois momentos distintos: até 28/04/1995, onde qualquer meio de prova era admissível para fins de comprovação do período especial; de 29/04/1995 a 02/08/1995, exigia-se formulário previdenciário apropriado.

O PPP (ID 293588748, fl. 69-70) registra a função de Lavador/Lubrificador II com exposição a óleo lubrificante, óleo diesel, graxas e ruído de 92,04 dB.

O documento, contudo, não tem aptidão probatória suficiente, em relação a todo o período laborado.

O responsável pelos registros ambientais indicado no campo 16 do PPP para o período de 04/06/1986 a 02/03/1997 — que abrange integralmente o intervalo em análise, é identificado pelo registro RJ-000152.0, numeração incompatível com os padrões do CRM e do CREA. O INSS, nas razões recursais, afirmou que a profissional Oraidia Ambrozina da Costa não é médica do trabalho nem engenheira de segurança do trabalho, mas técnica de segurança do trabalho.

Por conseguinte, alega o apelante que o período de 14/05/1993 a 02/08/1995 foi reconhecido como especial com base em PPP que indicou técnico de segurança do trabalho como responsável técnico, o que afronta ao artigo 58, § 1o, da Lei 8.213/1.991 que exige a indicação de médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.

Assiste razão ao recorrente.

Nessa linha também já decidiu esta Colenda Corte, que peço vênia para transcrever, verbis:

ApCiv 5006197-43.2017.4.03.6183, Rel. Des. 5006197-43.2017.4.03.6183, julgado em 20/12/2019, FJEN em 09/01/2020: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. ATIVIDADE ESPECIAL PARCIALMENTE COMPROVADA. RUÍDO. COISA JULGADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA IMPROVIDA.

1. A concessão da aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 53 da Lei no 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei no 8.213/91.

2. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que os períodos de 05/11/1998 a 25/07/2000, de 03/12/2001 a 08/08/2003, e de 03/01/2008 a 07/05/2008 não podem ser reconhecidos como especiais, haja vista que os PPPs juntados aos autos não possuem responsável pelos registros ambientais que ateste a efetiva exposição a agentes insalubres. Por outro lado, o PPP referente ao período de 02/05/2013 a 03/06/2016 foi preenchido com base em Laudo Técnico Individual elaborado por Técnico em Segurança do Trabalho, e não Engenheiro de Segurança do Trabalho, de forma que os períodos pleiteados pela parte autora em sede de apelação não poderão ser conhecidos como especiais.

3. Computando-se os períodos incontroversos de trabalho desenvolvidos pela parte autora, constantes de sua CTPS, até a data do ajuizamento da ação, verifica-se que a parte não preencheu os requisitos exigíveis no artigo 52 da Lei no 8.213/91 para a percepção de aposentadoria por tempo de contribuição, motivo pelo qual resta improcedente o pedido de concessão do benefício.

4. Apelação da parte autora improvida. Benefício negado.

Ademais, o agente ruído, é pacífico no STJ que o laudo técnico ambiental, elaborado por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, é exigível para qualquer período, inclusive anteriores à vigência da Lei 9.528/1.997, por se tratar de agente que demanda mensuração técnica (AgInt no REsp 1.569.074/SP, Primeira Turma, julgado em 08/02/2021). A indicação de profissional sem a habilitação legalmente exigida equivale à ausência de responsável técnico, inviabilizando o reconhecimento da especialidade por exposição ao ruído.

No que tange aos agentes químicos, a menção genérica a "óleo lubrificante, óleo diesel e graxas", sem especificação do agente nocivo e de sua composição, é insuficiente para caracterizar a nocividade da exposição, conforme tese firmada no Tema 298 da TNU, segundo a qual a indicação genérica de hidrocarbonetos, óleos e graxas não basta à configuração da atividade especial.

Além disso, não há LTCAT nem qualquer outro elemento técnico que individualize o agente e comprove a efetiva nocividade da exposição.

Ante o exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao recurso, e deixo de reconhecer como especial o período compreendido entre 14/05/1993 a 02/08/1995.

Período de 01/05/2001 a 17/10/2007- Operador Industrial na Brasamid Agroindustrial Ltda.

Quanto ao mencionado período, o INSS sustenta, em síntese, que o PPP de referência (ID 293588748) apresenta uma série de vícios que comprometem o reconhecimento da natureza especial do período nele mencionado; além de os agentes ácido clorídrico e hipoclorito de sódio não estarem previstos no rol taxativo dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99

Com efeito, razão assiste ao apelante.

Inicialmente, observa-se que o PPP (ID293588748, fl. 66-68) foi emitido por administrador judicial, o que, em si, não é vedado e não o invalida, conforme dito. Contudo, o campo 16 do formulário (laudo técnico ambiental de referência) está em branco e as informações foram inseridas com base em entrevista com o próprio segurado, sem amparo em laudo técnico, violando o artigo 58, §1°, da Lei 8.213/1991. A propósito:

Registre-se, contudo, que a ausência de indicação do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP não implica, necessariamente, na invalidade do documento para fins de comprovação da atividade especial. A TNU consolidou entendimento no Tema Representativo 208, admitindo o uso dos seguintes documentos complementares:

“A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo.” (g.n)

Após a análise da documentação acostada aos autos, não se verificou qualquer documento substitutivo (LTCAT ou até mesmo declaração da empresa atestando ausência de alterações no ambiente de trabalho ao longo do tempo).

A inexistência desses documentos e a impossibilidade prática de obtê-los, dado que a empresa está em processo de falência, impede o suprimento da omissão constante do PPP.

Com efeito, esse vício atinge todos os agentes alegados ao período (químico e ruído). Sem o laudo técnico de condições ambientais embasando o PPP, não é possível comprovar a exposição habitual e permanente a qualquer agente, ainda que qualitativo.

Ante o exposto, quanto ao ponto, dou provimento ao recurso, e deixo de reconhecer como especial o período compreendido entre 01/05/2001 a 17/10/2007.

Período de 01/04/2008 a 30/04/2014- auxiliar de Fábrica/Operador de Máquina de Envasar no Laticínio Vale do Pardo Ltda.

Quando ao período em destaque, o apelante aponta, quanto aos agentes incidentes: (1) ruído: sem expressão em NEN; (2) umidade: excluída pelo Decreto 2.172/97 após 05/03/1997 e, (3) calor: sem fonte artificial e sem metodologia NHO-06.

As razões do apelante são procedentes quanto à umidade, excluída do rol de agentes para fins de atividade especial após 05/03/1997 (Decreto 2.172/97), e ao calor, cujo PPP (ID 293588748, fl. 64) não informa a intensidade de exposição em IBUTG nem comprova origem artificial, conforme exigido desde 06/03/1997.

Quanto ao ruído, porém, há elemento diferenciador relevante: a própria perícia médica federal do INSS reconheceu o período imediatamente subsequente (01/05/2014 a 29/03/2019), para o mesmo empregador, na mesma função e no mesmo estabelecimento, sob o código 2.0.1 (ruído, Anexo IV do Decreto 3.048/99). O PPP do período em análise registra exposição a ruído entre 86,8 dB e 94,5 dB(A), valores que superam o limite de 85 dB(A), nas mesmas condições de trabalho reconhecidas pela autarquia para o período subsequente (ID 293588748, fl. 64).

Quanto à presença do NEN, o STJ, no Tema 1083 (REsp 1.886.795/RS), admite o pico de ruído como critério substitutivo quando o NEN não constar do PPP, condicionado à comprovação de habitualidade e permanência por perícia judicial. No caso, a comprovação da habitualidade e permanência decorre do reconhecimento pela própria autarquia da mesma atividade no período contíguo: seria contraditório admitir a especialidade da exposição para o período de 01/05/2014 em diante e negá-la para os anos imediatamente anteriores, nas mesmas condições documentadas para a mesma empresa, função e local. A propósito, manifestação favorável da autarquia acerca do período especial (01/05/2014 a 29/03/2019) (ID 293588749, fl. 26):

Ante o exposto, mantenho o reconhecimento do período de 01/04/2008 a 30/04/2014 como especial pelo agente ruído (código 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/99).

Diante da reforma da sentença quanto ao não reconhecimento do período compreendido entre 01/05/2001 a 17/10/2007, tem-se que o autor não faz jus à aposentadoria por tempo de contribuição, por não possuir tempo de serviço suficiente para tal.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a parte autora ao ressarcimento das despesas processuais desembolsadas pela autarquia e fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, a fim de que não seja reconhecido como especial o período compreendido entre 14/05/1993 a 02/08/1995 e 01/05/2001 a 17/10/2007, não se admitindo, por conseguinte, a aposentadoria por tempo de contribuição pleiteada, por não possuir tempo de serviço suficiente para tal.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. PPP. VÍCIOS FORMAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. AGENTES QUÍMICOS E FÍSICOS. RUÍDO. REMESSA NECESSÁRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante reconhecimento de períodos de atividade especial, com fixação da DIB na data do requerimento administrativo (13/07/2021). A sentença reconheceu como especiais diversos períodos laborais e condenou a autarquia ao pagamento de parcelas vencidas e honorários advocatícios.

2. O INSS suscita preliminar de remessa necessária e, no mérito, impugna o reconhecimento da especialidade dos períodos, sob alegação de ausência ou invalidade de PPP, vícios formais, inexistência de laudo técnico e inadequação do enquadramento legal dos agentes nocivos.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível a remessa necessária em razão de sentença ilíquida; (ii) saber se é possível o reconhecimento de atividade especial sem PPP em períodos anteriores a 28/04/1995; (iii) saber se vícios formais no PPP comprometem sua validade probatória; (iv) saber se é indispensável laudo técnico para comprovação da exposição a agentes nocivos; e (v) saber se os períodos reconhecidos asseguram o direito à aposentadoria por tempo de contribuição.

III. Razões de decidir

4. Afasta-se a remessa necessária, pois, embora ilíquida a sentença, o proveito econômico é aferível por simples cálculos e não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC, conforme Tema 1.081 do STJ.

5. Admite-se o reconhecimento da atividade especial, até 28/04/1995, por enquadramento profissional ou pela demonstração da exposição a agentes nocivos, independentemente de PPP.

6. Mantém-se o reconhecimento da especialidade do labor rural em corte de cana-de-açúcar e da atividade de frentista, em razão da exposição habitual a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos, ainda que afastado o enquadramento por categoria profissional.

7. Afasta-se o reconhecimento da especialidade no período de 14/05/1993 a 02/08/1995, pois o PPP não possui responsável técnico legalmente habilitado, em desacordo com o art. 58, §1o, da Lei no 8.213/1991, o que inviabiliza a comprovação da exposição a agentes nocivos, inclusive ruído, que exige mensuração técnica.

8. Afasta-se o reconhecimento da especialidade no período de 01/05/2001 a 17/10/2007, pois o PPP não está amparado em laudo técnico e se baseia em informações prestadas pelo segurado, sem comprovação da exposição habitual e permanente, inexistindo documentos substitutivos aptos a suprir a omissão.

9. Mantém-se parcialmente o reconhecimento da especialidade no período de 01/04/2008 a 30/04/2014, apenas quanto ao agente ruído, diante da comprovação de exposição acima dos limites legais e da coerência com reconhecimento administrativo de período contíguo nas mesmas condições. Afasta-se a especialidade quanto aos agentes umidade e calor, por ausência de previsão legal e de comprovação técnica adequada.

10. A exclusão de períodos reconhecidos na sentença impede o preenchimento do tempo necessário à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

11. Mantêm-se os honorários sucumbenciais sem majoração, em razão do provimento parcial do recurso.

IV. Dispositivo

12. Recurso parcialmente provido para afastar o reconhecimento da especialidade dos períodos de 14/05/1993 a 02/08/1995 e de 01/05/2001 a 17/10/2007, e julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

_________

Legislação relevante citada: CPC, art. 496, §3o, I; Lei no 8.213/1991, art. 57; Lei no 8.213/1991, art. 58, §1o; Decreto no 53.831/1964; Decreto no 83.080/1979; Decreto no 2.172/1997; Decreto no 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.081; STJ, Tema 1.083 (REsp 1.886.795/RS); STJ, AgInt no REsp 1.569.074/SP; TNU, Tema 208; TRF3, RemNecCiv 5002231-58.2018.4.03.6144; TRF3, ApCiv 6140037-62.2019.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5330741-15.2020.4.03.9999; TRF3, ApCiv 5006197-43.2017.4.03.6183.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão